Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL 5.008/2012.
1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.